Tribunal: TJDFT
Processo: 0046146-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo as apelações de JOSE FUSCALDI CESILIO e do DISTRITO FEDERAL ambas no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator